Tribunal: TJDFT
Processo: 0748599-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748599-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL STILO FLEX SAMAMBAIA AGRAVADO: YORRANA RODRIGUES DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RESIDENCIAL STILO FLEX SAMAMBAIA contra decisão (ID 175272840) da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de YORRANA RODRIGUES DE SOUSA, determinou a exclusão dos honorários advocatícios contratuais da planilha de cálculos. Em suas razões (ID 53406213), alega que: 1) a convenção do condomínio impõe ao condômino a responsabilidade pelo pagamento dos honorários do advogado contratado; 2) o advogado tem direito a receber retribuição ao exercício da atividade profissional; 3) a parte vencida deve ser responsabilizada pelos honorários sucumbenciais e contratuais; 4) os honorários contratuais devem ser pagos pelo devedor a título de perdas e danos; 5) a assembleia condominial tem força soberana e a convenção tem força vinculante para todos os associados. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja incluída a cobrança dos honorários convencionais no débito executado. Preparo recolhido (ID 53406217). Sem contrarrazões. Informação de que as partes celebraram acordo extrajudicial (ID 57019114). É o relatório. Decido. Em 13/03/2024, a pedido do exequente, o juízo suspendeu o processo de execução até 08/08/2024, diante da informação de que as partes celebraram acordo extrajudicial (ID 188070428, autos originários). Intimado para que se manifestasse sobre a celebração do acordo e eventual perda do interesse recursal, o agravante se limitou a juntar a petição e o termo de acordo protocolados no processo originário (ID 57019114). Para que não haja prejuízo processual para as partes, determino a suspensão do presente recurso até 08/08/2024. Finalizado o prazo, intime-se o agravante para que se manifeste, em 05 dias, sobre o adimplemento do acordo e o interesse no prosseguimento do recurso, sob pena de ser considerado prejudicado, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator